Tribunal: STJ
Processo: 0028437-51.2018.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2276733 - SE (2023
/0007898-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SE000392A
NAYCA NEGREIROS FERREIRA - SE000487B
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
MARINA FARACO DE FREITAS TRES ALBUQUERQUE -
DF064245
EMBARGADO
: MARIA AMALIA SAMPAIO LINHARES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GABRIEL BRITTO REZENDE - SE006203D
JOSÉ LUCIANO NASCIMENTO LIMA FILHO - DF045280D
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente a
incidência da Súmula 83 do STJ. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50993605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 501f76e7-3f4f-413f-b144-ab9e55b5339f

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 501f76e7-3f4f-413f-b144-ab9e55b5339f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2276733 - SE (2023
/0007898-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SE000392A
NAYCA NEGREIROS FERREIRA - SE000487B
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
MARINA FARACO DE FREITAS TRES ALBUQUERQUE -
DF064245
EMBARGADO
: MARIA AMALIA SAMPAIO LINHARES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GABRIEL BRITTO REZENDE - SE006203D
JOSÉ LUCIANO NASCIMENTO LIMA FILHO - DF045280D
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente a
incidência da Súmula 83 do STJ. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA50242175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:29
Código de Controle do Documento: 5313f2e0-ea2d-4fc5-a1bd-9a84f6260880

Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO
PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS contra acórdão da Terceira Turma
assim ementado (fl. 1.268):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que, ao contrário do afirmado no acórdão
embargado, "a peça recursal cuidou, sim, de impugnar especificamente todos os óbices à
admissibilidade do feito, em especial a respeito das Súmulas 7 e 83 do STJ" (fl. 1.291).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula 182 do STJ.
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 1.326-1.331).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que a parte agravante impugnou apenas genericamente a incidência
da Súmula 83 do STJ. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da
Súmula 182/STJ.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
Documento eletrônico VDA50242175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:29
Código de Controle do Documento: 5313f2e0-ea2d-4fc5-a1bd-9a84f6260880

PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
2/9/2022

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:29
Código de Controle do Documento: 5313f2e0-ea2d-4fc5-a1bd-9a84f6260880

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.276.733 / SE
Número Registro: 2023/0007898-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00284375120188250001
201813601006
201813601006202000807583
201813601006202000807583202000838300
201813601006202000807583202000838300202000838374
202000807583
202000838300
202000838374 202034123 284375120188250001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SE000392A
NAYCA NEGREIROS FERREIRA - SE000487B
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
MARINA FARACO DE FREITAS TRES ALBUQUERQUE - DF064245
AGRAVANTE : MARIA BOMFIM DOS SANTOS
ADVOGADOS : JUGURTA BARRETO DE LIMA - SE000384
ANTÔNIO CARLOS FRANCISCO ARAÚJO JÚNIOR - SE002408
THIAGO DAVIS BOMFIM DOS SANTOS - SP208443
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SE000392
NAYCA NEGREIROS FERREIRA - SE000487B
PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE - DF050755
Documento eletrônico VDA50972250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:41
Código de Controle do Documento: e0ca0259-89bb-4d28-96d6-428707ea5190

AGRAVADO
: MARIA AMALIA SAMPAIO LINHARES DOS SANTOS
ADVOGADOS : GABRIEL BRITTO REZENDE - SE006203D
JOSÉ LUCIANO NASCIMENTO LIMA FILHO - DF045280D
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SE000392A
NAYCA NEGREIROS FERREIRA - SE000487B
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
MARINA FARACO DE FREITAS TRES ALBUQUERQUE - DF064245
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
CAPITALIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SE000392A
NAYCA NEGREIROS FERREIRA - SE000487B
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
MARINA FARACO DE FREITAS TRES ALBUQUERQUE -
DF064245
EMBARGADO : MARIA AMALIA SAMPAIO LINHARES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GABRIEL BRITTO REZENDE - SE006203D
JOSÉ LUCIANO NASCIMENTO LIMA FILHO - DF045280D
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:41
Código de Controle do Documento: e0ca0259-89bb-4d28-96d6-428707ea5190